Tribunal: TJDFT
Processo: 0737763-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737763-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO PAULINO DE FIGUEIREDO NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E SUPERÁVIT. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVERSÃO DE SUPERÁVIT. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REFUTADA. DESTINAÇÃO AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, relativo ao pagamento de valores decorrentes de distribuição do resultado superavitário em reserva especial da entidade fechada de previdência complementar. 2. Conquanto discutida a legalidade de norma regulamentar editada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) – órgão fiscalizador vinculado à União –, e não obstante questionado o procedimento administrativo junto à Superintendência da PREVIC, resta claro que a pretensão veiculada é a condenação dos requeridos ao pagamento de quota individual do superávit verificado no fundo comum da entidade de previdência complementar. Assim, os questionamentos envolvendo as condutas dos órgãos supramencionados, cujas atribuições são meramente regulamentares e fiscalizatórias, não conduzem à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União. 3. Nos termos do artigo 46 do diploma processual, as ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Todavia, havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, o diploma processual (art. 46, §4o, CPC) faculta ao autor a escolha de qualquer deles para o local de propositura da demanda. considerando que o Banco do Brasil, integrante do pólo passivo da presente demanda, possui sede no Distrito Federal, deve ser afastada a preliminar de incompetência territorial. 4. A Lei Complementar n.o 109/2001, em seu artigo 75, estabelece que, sem prejuízo do benefício, o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria prescreve em cinco anos, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes. Apesar da natureza temporária do BET, não há como negar que a pretensão deduzida refere-se à revisão de benefício de cunho previdenciário, atraindo o prazo prescricional específico. 5. Conquanto não expressamente consignada a possibilidade de reversão de valores decorrentes de superávit aos patrocinadores, a medida reflete a essência do artigo 20, §3o, da Lei n.o 109/2001, qual seja, o estabelecimento de uma distribuição proporcional de responsabilidades, cada um conforme a medida de suas contribuições. 6. As alegações atinentes à lisura do procedimento administrativo não se encontram devidamente comprovadas pelo demandante (art. 373, inciso I, CPC); o acervo probatório coligido aos autos, na verdade, aponta prévio conhecimento dos participantes e regular aprovação pelo órgão de fiscalização competente. 7. Descabida a pretensão de integração no Benefício Especial Temporário da quota parte legalmente atribuída ao patrocinador, em decorrência da destinação dos recursos da reserva especial, oriundos de superávit no fundo de pensão, impondo-se observar a paridade/equivalência contributiva prevista na Resolução CGPC n.o 26/2008, em consonância com o estabelecido na Constituição Federal e na Lei Complementar n.o 109/2001 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 19, 20, caput, e §§ 1o, 2o e 3o, e 21, § 3o, todos da Lei Complementar 109/2001, defendendo ser ilegal a reversão dos valores referentes ao superávit da Reserva Especial do fundo do Plano de Benefícios da PREVI 1 ao patrocinador (Banco do Brasil). Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, o recorrente aponta ofensa aos artigos 194, 201 e 202, todos da Constituição Federal. Ademais, repisa os argumentos do Recurso Especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao invocado malferimento aos artigos 19, 20, caput, e §§ 1o, 2o e 3o, e 21, § 3o, todos da Lei Complementar 109/2001, bem como em relação ao dissenso interpretativo apresentado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE NATUREZA FECHADA. RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT. NECESSIDADE DE REVISÃO DO PLANO. APROVAÇÃO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 O conhecimento do recurso especial exige o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, os quais foram plenamente atendidos, considerando a efetiva demonstração de ofensa a lei federal, tese devidamente prequestionada, bem como a comprovação de divergência jurisprudencial acerca da mesma questão. 3. A destinação de valores decorrentes de superávit do plano de previdência complementar está condicionada à aprovação do órgão fiscalizador, PREVIC, em atenção aos arts. 20 e 33 da LC no 109/01 e à Resolução no 26/08. Precedentes. 4. A revisão do plano, aprovada pela PREVIC, determinou que os valores seriam revertidos aos assistidos, participantes e patrocinador, tornando inviável o pleito para que a entidade patrocinadora restitua à assistida os valores recebidos em consonância com a distribuição definida na revisão. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1730335/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1836335/DF (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Tampouco merece trânsito o apelo extraordinário quanto à aduzida ofensa aos artigos 194, 201 e 202, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional – referente ao exame do disposto na Lei Complementar 109/2001 –, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1073192 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/2/2019. e a decisão monocrática proferida no ARE 1208018. Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJe 4/6/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005